Tribunal: TJDFT
Processo: 0711184-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. NOVA OUTORGA. RESSALVA. AUSÊNCIA. REVOGAÇÃO TÁCITA. MANDATO ANTERIOR. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO. PRAZOS. VIOLAÇÃO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A outorga de instrumento de procuração em favor de novos advogados, sem ressalva quanto ao mandato anterior, revoga, de forma tácita, o mais antigo. Jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal e Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Comprovada a irregularidade formal, ou seja, a intimação dos atos processuais em nome de advogado cujo Mandato já havia sido revogado, impõe-se a anulação dos atos posteriores à Decisão Liminar, bem como a restituição dos prazos, sob pena de violação à ampla defesa e ao contraditório.
4. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes.